Tribunal: TJBA
Processo: 8023327-46.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8023327-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JAILTON SILVA FREITAS e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 1º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO TENTADO (ART. 121-A,
§ 1º, §2º,V,
C/C ART. 14, II,
TODOS
DO CÓDIGO PENAL). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO EXTRAMUROS NÃO SUSCITADA PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DISTINTAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva baseou-se em circunstâncias concretas extraídas dos autos, como a gravidade do delito de feminicídio tentado praticado contra a própria esposa, mediante uso de arma branca, revelando periculosidade concreta do agente e risco à ordem pública.

A análise dos elementos colhidos indica a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, preenchendo-se os requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, não se tratando de hipótese de prisão arbitrária ou desproporcional.

A alegação de necessidade de tratamento médico extramuros não foi suscitada perante o juízo de primeiro grau, constituindo matéria nova que não pode ser conhecida em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância.

As demais condições subjetivas alegadas pela defesa não bastam, por si mesmas, para afastar a medida extrema, quando há elementos que indicam risco concreto à ordem pública e à segurança da vítima.

Em face do conjunto probatório coligido até o momento, não se mostram adequadas nem suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, tendo em vista o contexto e a natureza do delito imputado ao paciente.

ACÓR
DÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
HABEAS CORPUS nº 8023327-46.2025.8.05.0000
, em que figura como Paciente
JAILTON SILVA FREITAS
, neste ato assistido pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e, como Autoridade Coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DO 1º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
PARCIALMENTE
da ordem de habeas corpus e, nesta parte,
DENEG
Á-LA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR